Tribunal: TJMT
Processo: 1034253-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034253-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), C. E. M. D. M. R. - CPF: 092.088.611-63 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NATHALIA MONTEIRO - CPF: 028.731.461-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ATRASO DE VOO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

“(...)
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (...)” (
REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
VRG Linhas Aéreas S/A

(Gol)
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização, promovida por
C.E.M.M.R., representado por sua genitora Nathalia Monteiro,
para o fim de condena-la ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta que não pode ser responsabilizada pelo atraso no voo, posto que sua ocorrência se deu tão somente pelo alto índice de tráfego na malha aeroviária naquela data, devido ao mau tempo em etapas anteriores ao voo do apelado, bem como porque não havia autorização da torre de controle aéreo.

Aduz, ainda, que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser reduzido e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado, por sua vez, suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação a dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id no 4936623).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id no 51990469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido, por falta de fundamentação, diante da violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca sobre sua responsabilidade no atraso do voo, bem como sobre o nexo de causalidade entre o ato alegado e o suposto dano sofrido, a fim de afastar o dever de repara-lo.

Portanto, sem dúvidas de que a apelante rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver o autor, menor, reparado civilmente pelos danos morais sofridos, em razão do atraso do voo, de responsabilidade da empresa aérea, sendo que o Magistrado Singular, entendeu pelo parcial provimento dos pedidos.

O recurso merece provimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o atraso do voo ocorreu de forma injustificável e por tempo superior a acarretar aflições e transtornos suficientes ao passageiro, capaz de justificar a condenação pelo dano moral.

Aliás, sobre o tema é esclarecer o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, lançado no Resp. 1796716/MG, que expõe que o mero atraso ou cancelamento do voo doméstico, por si só, não é suficiente para a configuração do nexo de causalidade para a condenação em dano mora, vejamos,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

In casu
, o autor, ora apelado, que possuía 4 meses no momento da situação fática, adquiriu junto com sua família, passagem aérea pela companhia Gol, para se locomover de Cuiabá/MT à Curitiba/PR, com saída programada para 02:55 horas e chegada 06:00 horas do dia 16/07/2018.

Entretanto, alega que em decorrência do atraso do voo, por culpa da empresa área, sob a justificativa de falta de tripulantes, teve sua saída postergada para às 05:30 horas, com a chegada no destino às 08:30 horas.

Por sua vez, a apelante justifica que o atraso foi causado devido ao alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, em decorrência do mau tempo em etapa anterior ao voo do autor, mais precisamente no Rio de Janeiro, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das aeronaves, já que além de aguardar os tripulantes, dependia da autorização da torre de controle.

Pois bem. Importante mencionar, que n
a hipótese tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços oferecidos é de responsabilidade da empresa aérea, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, adquiriu passagem aérea de Cuiabá/Curitiba, bem como que suportou um atraso de tão somente 02:30 horas, com uma justificativa plausível para isso e com a assistência alimentar oferecida pela apelante.

Ora, ainda que comprovado que o voo do autor não saiu no exato momento do previsto em seu bilhete, entendo que na hipótese o atraso não é suficiente para ultrapassar o mero dissabor, tampouco capaz de evidenciar um eventual desconforto, aflição e transtorno suportado que justifique o abalo moral.

Outrossim, como já mencionado, a empresa aérea justificou que o atraso aconteceu, pelo mau tempo do percurso anterior e, que inclusive ofereceu suporte alimentar da empresa Rei do Pão de Queijo (Id no
49366018).

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação cível e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE NACIONAL AÉREO DE PASSAGEIROS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANOS MORAIS QUE NÃO SE PRESUMEM.
REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM VOO DIREITO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. CONCORDÂNCIA COM A REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO.
ATRASO DE POUCO MAIS DE QUATRO HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR.
PERDA DE PARTE DO COMPROMISSO FAMILIAR QUE NO CASO NÃO CAUSA ABALO MORAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CHEGADA NO DESTINO COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA DO EVENTO. SITUAÇÃO DE ATRASO DE VOO PREVISÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 8a C.Cível - 0011150-51.2019.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi -

J. 22.04.2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – CASO FORTUITO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa comprovou que o atraso do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas.

Tendo em vista caso fortuito, a empresa não possuía opções a não ser aguardar que o tempo melhora-se para pouso, o que exclui a responsabilidade pelo atraso, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

Comprovado que a apelada cumpriu com suas obrigações e não houve erro na prestação do serviço, não há o que se falar em danos morais.”
(N.U 0003342-69.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, sua exigibilidade em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020